Tribunal: TJDFT
Processo: 0701558-28.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DE CÁLCULOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Insurge-se a agravante contra decisão do juízo de origem que rejeitou a impugnação aos cálculos apresentados pela Contadoria. Alega a agravante que não pretende discutir questão alcançada pela coisa julgada, mas corrigir erro material no qual teria incorrido a decisão que homologou os cálculos apresentados pela contadoria, após impugnação do agravado.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante o pedido de gratuidade de justiça (ID 30731967). Liminar indeferida (ID 31142196). Contrarrazões apresentadas (ID 32399574).

III. Sem razão a agravante. Conforme decisão recorrida, os cálculos elaborados pelo contador obedecem rigorosamente ao comando da sentença e do acordão, apontando os erros materiais eventualmente detectados. A agravante apresenta memória de cálculo cumulando valores retroativos e valores atrasados, sendo que nos autos a discussão quanto às parcelas pretéritas já foi alvo de decisão, conforme ID 102403657.

IV. Da análise dos autos originais (no 0728490-78), verifica-se que a sentença condenou o Distrito Federal ao pagamento de R$ 8.998,92 (oito mil novecentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos), referente à concessão de aposentaria com proveitos integrais à agravante, sendo este o valor retroativo desde a data de sua concessão.

V. De fato, ao analisar os cálculos apresentados pela agravante pelo ID 104722229 em cotejo com a memória da contadoria, verifica-se que o valor impugnado pela agravante refere-se à somatória dos valores já descritos no item acima. Ademais, os valores retroativos já haviam sido tratados pela decisão ID 102403657 em que já havia se constado a existência de erro material.

VI. Agravo conhecido e não provido. Condeno a agravante às custas e honorários advocatícios em favor da parte agravada que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.

VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.